Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA DA SILVA RODRIGUES, assistida juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curadora especial, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 100326-63.2021.8.11.0052, ajuizada por MARIO FRANCISCO DAS NEVES, indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital da agravante.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a citação por edital pressupõe o esgotamento de outras formas para localização da parte, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual, deve ser reconhecida, de plano, a nulidade do ato citatório ficto.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar liminarmente a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação da demandada, a qual foi realizada por Edital.
Ocorre que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão, na fase de conhecimento, que indefere pedido de nulidade da citação.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIAO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art. 1.015, CPC/15. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70083658054, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 17-01-2020)
Assim, sem mais delongas, deve ser indeferido o pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.